Tribunal: TJBA
Processo: 8008535-80.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008535-80.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AILTON ALMEIDA LOBO

Advogado(s)
:
TARCIO SILVEIRA LIMA, MANUELA PRATES SANTOS

APELADO: JADNA MAGALHAES LIMEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA registrado(a) civilmente como MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA, CAMILA REIS E SILVA, RAFAELA LIMEIRA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCINDÍVEL A OUTORGA UXÓRIA. PROMITENTE COMPRADOR QUE INADIMPLIU O CONTRATO, TORNANDO A POSSE PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO, POR AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI” E POSSE JUSTA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA PELA COPROPRIETÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSÍVEL A FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade do contrato de compromisso de compra e venda firmado sem outorga uxória da Apelada, determinando a sua reintegração na posse do imóvel. Nas razões recursais, o Apelante sustentou a validade do contrato firmado, ante a desnecessidade da outorga uxória, e a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de outorga uxória invalida contrato de promessa de compra e venda; (ii) saber se a posse exercida pelo Apelante, na condição de promitente comprador, é suficiente para aquisição do imóvel por usucapião; e (iii) saber se a ação possessória proposta pela Apelada, na condição de coproprietária, é a via adequada para recuperar a posse do imóvel.

III. Razões de decidir

A outorga uxória é exigível para atos que impliquem transferência de propriedade, sendo dispensável para contratos com efeitos meramente obrigacionais, como o compromisso de compra e venda, motivo pela qual se mostra válido o contrato firmado pelo Apelante e o cônjuge da Apelada.

A posse exercida pelo promitente comprador não tem “
animus domin
i” e, caso haja o inadimplemento do contrato, esta se torna precária, inviabilizando, por ambos os motivos, o reconhecimento da usucapião em favor do Apelante.

A pretensão da Apelada, na condição de coproprietária do imóvel litigioso, de reaver a posse de quem injustamente a possua deveria ter sido veiculada por ação petitória, e não possessória, sendo inaplicável a fungibilidade entre as ações.

Por isso, merece ser acolhido, em parte, o pleito recursal, para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos de nulidade do contrato de promessa de compra e venda e de reintegração na posse formulados pela Apelada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pela Apelada na exordial.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de outorga uxória não invalida o compromisso de compra e venda, por se tratar de contrato de natureza obrigacional. 2. A posse exercida pelo promitente comprador não tem 'animus domini', além de ser precária quando há inadimplemento, inviabilizando a aquisição da propriedade por usucapião. 3. É incabível o ajuizamento de ação possessória pelo titular do domínio que busca reaver a posse do bem por quem injustamente a possua, sendo inaplicável a fungibilidade entre as ações petitória e possessória."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.228, 1.647, 1.656, do CC, e art. 344, do CPC.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg nos EDcl no Ag 670.583/PR, Rel. Min. Castro Filho, T3, j. 01.03.2007; TJPR, Ap. Cív. 0006968-30.2020.8.16.0194, Rel. Letícia Marina Conte, j. 15.09.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8008535-80.2021.8.05.0274, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelante,

AILTON ALMEIDA LOBO

e, como Apelada,

JADNA MAGALHÃES LIMEIRA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA